Tribunal: TJMT
Processo: 1054508-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos Infringentes. Crime de Estelionato. Pretensão de prevalência do voto vencido, que absolveu os réus no julgamento do recurso de Apelação Criminal. Superveniência de petição defensiva noticiando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Reconhecimento da extinção da punibilidade, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1o, do Código Penal. Aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal ao corréu, ante a identidade fático-processual. Ausência de interesse recursal para análise do mérito. Embargos Infringentes não conhecidos, porquanto prejudicados.
I. Caso em exame
1. Embargos Infringentes opostos por J.M., contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, deu parcial provimento aos recursos de apelação criminal interposto por ele, pelo corréu J.T., e pelo assistente da acusação, para modificar as penas impostas em sentença condenatória pela prática do crime de Estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal) para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2. Os réus foram condenados porque, em data indeterminada no ano de 2014, atuado em concurso de agentes e com unidade de desígnios, com o propósito de obter, para si ou para terceiro, vantagem ilícita no montante de R$ 30.000,00, mediante induzimento da empresa Nufran Indústria Química e Farmacêutica S/A em erro, por meio da apresentação de balanço patrimonial falseado, dissociado da real situação contábil da empresa.
3. Almeja-se, nos embargos, a prevalência do voto vencido que absolveu o embargante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas e dúvida razoável. Posteriormente, em petição autônoma, a defesa também suscitou a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se restou consumada a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com base na pena concretamente aplicada; (ii) se, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, estende-se os efeitos da decisão ao corréu J.T., em virtude da identidade fático-processual, e (iii) se há interesse recursal remanescente nos embargos infringentes, diante da ocorrência da extinção da punibilidade.
III. Razões de decidir
5. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa impõe-se, tendo em vista que a reprimenda foi definitivamente fixada no acórdão vencedor em 1 ano e 2 meses de reclusão.
6. Com base no artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 4 anos, o qual, na hipótese, restou ultrapassado entre o recebimento da denúncia (16.5.2019) e a prolação da sentença condenatória (17.5.2024).
7. A inércia recursal do Ministério Público e da assistente de acusação quanto à dosimetria da pena, após a intimação do acórdão, atrai a incidência da pena concretamente aplicada como parâmetro para a contagem da prescrição, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.
8. Por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de reconhecimento, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
9. Pronunciada a prescrição da pretensão punitiva do embargante J.M., impõe-se, por identidade de condições fático-processuais, estender seus efeitos ao corréu J.T., com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal.
10. Resta, igualmente, prescrita a pena de multa, porquanto o prazo prescricional que lhe é aplicável coincide com o da pena privativa de liberdade quando cominada ou aplicada de forma alternativa ou cumulativa, nos termos do art. 114, II, do Código Penal.
12. Reconhecida a extinção da punibilidade, resta prejudicado o exame do mérito dos embargos infringentes, por ausência de interesse recursal.
IV. Dispositivo e tese
13. Acolhe-se a preliminar de ordem pública para declarar a extinção da punibilidade do embargante com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigos 109, inciso V, e 110, §1o, do Código Penal, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva.
14. De ofício, estendem-se os efeitos da declaração de extinção da punibilidade ao corréu, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal.
15. Por consequência, não se conhece dos Embargos Infringentes, por ausência superveniente de interesse recursal.
Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, por ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, devendo sua contagem observar a pena concretamente aplicada, conforme o artigo 110, §1o, do Código Penal. 2. Em caso de extinção da punibilidade de um dos corréus por fato não personalíssimo, impõe-se a extensão dos efeitos ao outro, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. 3. Reconhecida a prescrição, restam prejudicados os Embargos Infringentes, por ausência de interesse recursal.”
________________
Dispositivos citados: artigos 107, IV; 109, V; 110, §1o; 114, II; 117, I e IV, do Código Penal; artigos 386, VII; 580; 609, parágrafo único; 798, caput e §1o do Código de Processo Penal.
Jurisprudências relevantes mencionadas: TJMT -N.U 0158974-02.2016.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017; TJ-RS - Embargos Infringentes e de Nulidade: 50088339020208210023 RIO GRANDE, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 15/09/2023, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 22/09/2023; STJ - AgRg no REsp: 1998779 TO 2022/0119493-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023; TJMT- N.U 0018178-39.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2023, Publicado no DJE 03/09/2023; STF - RHC: 00000000000000230584 AM - AMAZONAS, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2025 PUBLIC 03-10-2025; STJ - AgRg no REsp: 1854122 PI 2019/0377110-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020; STJ - EDcl no REsp: 2058739 PA 2023/0082484-1, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1054508-69.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (EMBARGANTE), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), JUNIOR TEIXEIRA - CPF: 878.969.409-06 (EMBARGANTE), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), FRANCISCO XAVIER (ASSISTENTE), PLINIO MENDONÇA (ASSISTENTE), SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (ASSISTENTE), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (VÍTIMA), LEONARDO PALAZZI - CPF: 325.878.908-88 (ADVOGADO), FELIPE CHECCHIA - CPF: 444.590.488-09 (ADVOGADO), CLAES ERIK CHRISTO WADNER (ASSISTENTE), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (EMBARGADO), LEONARDO PALAZZI - CPF: 325.878.908-88 (ADVOGADO), JULIANA GUIMARAES BARATELLA - CPF: 430.824.478-13 (ADVOGADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (EMBARGANTE), LEONARDO PALAZZI - CPF: 325.878.908-88 (ADVOGADO), JULIANA GUIMARAES BARATELLA - CPF: 430.824.478-13 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 057.910.681-07 (ADVOGADO), DOUGLAS ANDRE DELAZERI - CPF: 043.002.131-35 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), GABRIELA SOUZA DE CARVALHO - CPF: 465.539.568-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NÃO CONHECEU DO RECURSO, JULGANDO-O PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Embargos Infringentes. Crime de Estelionato. Pretensão de prevalência do voto vencido, que absolveu os réus no julgamento do recurso de Apelação Criminal. Superveniência de petição defensiva noticiando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Reconhecimento da extinção da punibilidade, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1o, do Código Penal. Aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal ao corréu, ante a identidade fático-processual. Ausência de interesse recursal para análise do mérito. Embargos Infringentes não conhecidos, porquanto prejudicados.

I. Caso em exame

1.

Embargos Infringentes opostos por
J.M.,
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, deu parcial provimento aos recursos de apelação criminal interposto por ele, pelo corréu
J.T.,
e pelo assistente da acusação, para modificar as penas impostas em sentença condenatória pela prática do crime de Estelionato (artigo 171,
caput,
do Código Penal) para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2.

Os réus foram condenados porque, em data indeterminada no ano de 2014, atuado em concurso de agentes e com unidade de desígnios, com o propósito de obter, para si ou para terceiro, vantagem ilícita no montante de R$ 30.000,00, mediante induzimento da empresa
Nufran Indústria Química e Farmacêutica S/A
em erro, por meio da apresentação de balanço patrimonial falseado, dissociado da real situação contábil da empresa.

3.

Almeja-se, nos embargos, a prevalência do voto vencido que absolveu o embargante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas e dúvida razoável. Posteriormente, em petição autônoma, a defesa também suscitou a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se restou consumada a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com base na pena concretamente aplicada; (ii) se, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, estende-se os efeitos da decisão ao corréu
J.T.,
em virtude da identidade fático-processual, e (iii) se há interesse recursal remanescente nos embargos infringentes, diante da ocorrência da extinção da punibilidade.

III. Razões de decidir

5.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa impõe-se, tendo em vista que a reprimenda foi definitivamente fixada no acórdão vencedor em 1 ano e 2 meses de reclusão.

6.

Com base no artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 4 anos, o qual, na hipótese, restou ultrapassado entre o recebimento da denúncia (16.5.2019) e a prolação da sentença condenatória (17.5.2024).

7.

A inércia recursal do Ministério Público e da assistente de acusação quanto à dosimetria da pena, após a intimação do acórdão, atrai a incidência da pena concretamente aplicada como parâmetro para a contagem da prescrição, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

8.

Por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de reconhecimento, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

9.

Pronunciada a prescrição da pretensão punitiva do embargante
J.M.,
impõe-se, por identidade de condições fático-processuais, estender seus efeitos ao corréu
J.T.,
com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal.

10.

Resta, igualmente, prescrita a pena de multa, porquanto o prazo prescricional que lhe é aplicável coincide com o da pena privativa de liberdade quando cominada ou aplicada de forma alternativa ou cumulativa, nos termos do art. 114, II, do Código Penal.

12. Reconhecida a extinção da punibilidade, resta prejudicado o exame do mérito dos embargos infringentes, por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

13. Acolhe-se a preliminar de ordem pública para declarar a extinção da punibilidade do embargante com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigos 109, inciso V, e 110, §1o, do Código Penal, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

14. De ofício, estendem-se os efeitos da declaração de extinção da punibilidade ao corréu, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal.

15. Por consequência, não se conhece dos Embargos Infringentes, por ausência superveniente de interesse recursal.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, por ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, devendo sua contagem observar a pena concretamente aplicada, conforme o artigo 110, §1o, do Código Penal. 2. Em caso de extinção da punibilidade de um dos corréus por fato não personalíssimo, impõe-se a extensão dos efeitos ao outro, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. 3. Reconhecida a prescrição, restam prejudicados os Embargos Infringentes, por ausência de interesse recursal.”

________________

Dispositivos citados:
artigos 107, IV; 109, V; 110, §1o; 114, II; 117, I e IV, do Código Penal; artigos 386, VII; 580; 609, parágrafo único; 798, caput e §1o do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas: TJMT -
N.U 0158974-02.2016.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017;
TJ-RS - Embargos Infringentes e de Nulidade: 50088339020208210023 RIO GRANDE, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 15/09/2023, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 22/09/2023;
STJ - AgRg no REsp: 1998779 TO 2022/0119493-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023; TJMT-
N.U 0018178-39.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2023, Publicado no DJE 03/09/2023;
STF - RHC: 00000000000000230584 AM - AMAZONAS, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2025 PUBLIC 03-10-2025;
STJ - AgRg no REsp: 1854122 PI 2019/0377110-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020;
STJ - EDcl no REsp: 2058739 PA 2023/0082484-1, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

José Moreli

opôs

Embargos Infringentes
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n.
1054508-69.2020.8.11.0041
, manejada contra sentença penal condenatória à pena de
1 ano e 6 meses de reclusão
e ao pagamento

de
12 dias-multa
, em regime
aberto
,
substituída
por
duas
restritivas de direito, pela prática do crime de
Estelionato
(art. 171,
caput
, do Código Penal), ao passo que o corréu
Júnior Teixeira
restou igualmente condenado
pelo mesmo tipo penal
,
recebendo sanção idêntica
ao do embargante (ID 233874170).

Os réus interpuseram recursos de Apelação Criminal veiculando diversas teses defensivas, ao passo que a
assistente de acusação
Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S/A

igualmente recorreu, postulando o
recrudescimento da pena
e a
fixação de valor mínimo para reparação dos danos
(ID 292468867).

Na sessão de julgamento de
24.6.2025
, a Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador
Marcos Machado
,

por maioria
,
deu parcial provimento
aos recursos,
readequando
as penas dos réus para

1 ano e 2 meses de reclusão
e
11 dias-multa
, mantido o
regime aberto
e a
substituição

da pena privativa de liberdade

por
duas
restritivas de direitos
. Restou
vencido
o voto divergente do Desembargador
Orlando de Almeida Perri
, que
absolvia
ambos os apelantes da imputação (ID’s 295165365 e 292468893).

Ainda inconformado, o embargante busca, por esta via, a
prevalência do voto vencido
, a fim de que seja
absolvido
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de
insuficiência probatória
para a manutenção do édito condenatório (ID 294262374).

Supervenientemente, a defesa apresentou a petição de ID 301471374, sustentando a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, ao fundamento de que,
com o trânsito em julgado parcial do acórdão no ponto da dosimetria para a acusação e seu assistente
, incidiria o art.
109, V
, c/c art.
110, § 1o
, ambos do
Código Penal
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo
desprovimento
dos Embargos Infringentes,
silenciando
quanto ao teor da petição defensiva alusiva à prescrição (ID 304844359).

A
assistente da acusação
, por sua vez, em contrarrazões,
opinou
igualmente pelo
desprovimento
do recurso (ID 307714367).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Segundo consta na exordial acusatória,
José Moreli
e
Júnior Teixeira,
respectivamente sócio-proprietário e contador da empresa
Sigma
(em recuperação judicial), em data não precisa no ano de 2014, agiram em concurso de pessoas e unidade de desígnios, para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita no valor de R$ 30.000,00, induzindo a empresa vítima
Nufran Indústria Química e Farmacêutica S/A
em erro mediante a apresentação de balanço patrimonial com informações dissociadas da real situação contábil (ID 233873217 - Pág. 51/55).

Em decorrência dos fatos apurados,
José Moreli
e
Júnior Teixeira
foram denunciados pela prática do crime de
Estelionato
(artigo 171,
caput,
do Código Penal) e, ao cabo da instrução,
condenados
pelo
Juízo da 8a Vara Criminal desta Comarca
à pena
unitária

de
1 ano e 6 meses de reclusão

e ao pagamento de
12 dias-multa
, em
regime inicial aberto,

substituída
a reprimenda corporal por
duas penas restritivas de direitos
(ID 233874170).

Os réus interpuseram recurso de
Apelação Criminal

deduzindo múltiplas teses defensivas; por seu turno, a
assistente de acusação

Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S/A
também apelou, pugnando pelo
recrudescimento das penas

e pela

fixação de valor mínimo para reparação dos danos
(ID 292468867).

Na sessão de
24.6.2025
, a
Primeira Câmara Criminal
,
por

maioria
, sob a relatoria do Desembargador
Marcos Machado
,
deu parcial provimento

aos recursos

readequando
as reprimendas para
1 ano e 2 meses de reclusão

e
11 dias-multa
,
mantidos
o
regime aberto
e a
substituição
por
duas restritivas de direitos
.

Ficou
vencido

o voto

divergente

do Desembargador
Orlando de Almeida Perri
, que concluiu pela absolvição de ambos os apelantes, diante da fragilidade da prova, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (IDs 295165365 e 292468893).

Ainda inconformada, a defesa de
José Moreli
manejou os presentes
Embargos Infringentes
, buscando a
prevalência
do voto vencido
, com a consequente
absolvição

(ID 294262374). Em síntese, sustenta-se que o acervo cognitivo não se mostraria
robusto

a ponto de superar a dúvida razoável, razão pela qual,
in casu
,
deveria incidir o
axioma

in dubio pro reo
.
Posteriormente
, em 22.7.2025, por meio da petição de ID 301471374, a defesa
arguiu
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
.

Saliente-se que os Embargos Infringentes foram interpostos tempestivamente, contra acórdão não unânime proferido em recurso de Apelação Criminal desfavorável ao embargante, em conformidade com o disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em sintonia com o artigo 254 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O julgado foi publicado em
27.6.2025
e o recurso protocolizado em
8.7.2025
, no prazo legal de
10 dias
, conforme a disciplina do art. 798,
caput
e § 1o, do Código de Processo Penal, tal como evidencia o andamento processual (IDs
295165365

e

298199899
).

Inicialmente, aprecia-se a questão de ordem suscitada pela defesa na petição ID 301471374, que postula o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Com
razão a defesa.

O Juízo da 8a Vara Criminal recebeu a denúncia em 16.5.2019.
Na mesma decisão determinou a citação dos envolvidos e declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da capital, que, por sua vez, suscitou Conflito Negativo de Competência n. 1003527-28.2021.8.11.0000 em 2.3.2021 (ID 233873206, p. 53, e ID 233873218).

José Moreli
foi citado em 22.8.2019 e apresentou Defesa Preliminar por advogado constituído, enquanto
Júnior Teixeira
foi citado em 28.6.2019 e apresentou Resposta à Acusação (ID 233873207, Pág. 15 e ss.; ID 45547182, Pág. 75 e ss.).

A Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, sob relatoria da Des.
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
, julgou procedente o conflito em 1.7.2021 e fixou a competência da 8a Vara Criminal desta capital para processar e julgar o feito(ID 79504973, autos originais).

Em 3.8.2021 a assistente de acusação requereu a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre possível
emendatio libeli
a fim de abranger crimes conexos previstos no art. 168, § 1o, incisos I e II, e § 3o, da Lei 11.101/2005, bem como nos artigos 304 c/c 298 e 299 do Código Penal. Em 17.8.2021 o
Parquet
opinou pelo não acolhimento do pedido e pela negativa da suspensão condicional do processo requerida em 27.9.2021, pela defesa de
Júnior Teixeira
(art. 89 da Lei 9.099/1995) (ID 620941003 dos autos originais; IDs 233873270, 233873274 e 23873304 dos presentes autos).

A defesa de
José Moreli
impetrou
Habeas Corpus
de n. 1007960-41.2022.8.11.0000 para reconhecer ilegalidade na recusa do sursis processual e determinar a apresentação de proposta pelo Ministério Público. Em 3.5.2022 o Relator, Des.
Marcos Machado
, deferiu liminar para suspender a ação penal até o julgamento do mérito. Em 16.8.2022 a ordem foi denegada por unanimidade (ID 233873292), e em 4.10.2022 os Embargos de Declaração foram rejeitados, por unanimidade, por ausência de vícios do artigo 619 do CPP (ID 233873313).

Em 24.7.2023 o Ministério Público deixou de ofertar Acordo de Não Persecução Penal (ID 233873416), ao passo que o feito seguiu sem novas causas suspensivas ou interruptivas. O processo seguiu curso regular, com audiências de instrução e julgamento em 4.10.2023, 17.11.2023 e 19.12.2023 (IDs 233873443, 233873469 e 233873517).

A defesa de
José Moreli
impetrou novo
Habeas Corpus,
de n. 1029049-86.2023.8.11.0000, visando o trancamento da ação penal. O pedido liminar foi indeferido em 6.12.2023 pelo Relator (ID 233873489). No julgamento do
mandamus,
em 19.3.2024 a ordem foi denegada, por unanimidade (ID 233874169).

O Ministério Público apresentou alegações finais em 10.1.2023 (ID 233873528), a assistente de acusação protocolou as suas em 29.1.2024 (ID 233873530), e as defesas entregaram memoriais em 5.2.2024 e 6.2.2024 (IDs 233874163 e 233873536).

Assim, a
sentença foi proferida pelo Juízo
a quo
em

17.5.2024
, na qual
se julgou procedente a denúncia
e
condenou-se

José Moreli
e
Júnior Teixeira
à pena de
1 ano e 6 meses de reclusão
e ao pagamento

de 12 dias-multa, em regime aberto, substituída

por
duas
restritivas de direito, pela prática do crime de Estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal) (ID 233874170).
Os embargos de declaração
opostos pela defesa de
José Moreli
foram
rejeitados

pelo Juízo em 25.7.2024 (ID 233874220).

Interpostos recursos de apelação pelos réus e pela assistente da acusação, o Egrégio Tribunal, por maioria, deles conheceu e
deu-lhes parcial provimento
para
redimensionar as reprimendas
a
1 ano e 2 meses de reclusão
e
11 dias-multa
,
mantidos
o
regime inicial aberto

e a

substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, preservados, no mais, os demais termos da condenação. Por derradeiro, consignou-se a devolução dos autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observasse a eventual ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, considerados como marcos a data do recebimento da denúncia (16.5.2019) e a da prolação da sentença condenatória (20.5.2024) - artigo 109, V, do Código Penal (IDs 295165365 e 292468893).

Publicado o acórdão em 27.6.2025
, procedeu-se às
intimações
: da assistente de acusação, em 1o.7.2025, do

Parquet
,

em 4.7.2025
, e da Procuradoria-Geral de Justiça em 4.8.2025 (ID 295165365, 297612859, 47032556, 48117573 e 47032555).

Partindo-se da reprimenda definitivamente readequada para 1 ano e 2 meses de reclusão
,
impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, na
modalidade retroativa
. Isso, porque, o lapso quadrienal restou ultrapassado entre os marcos interruptivos do art. 117, incisos I e IV, do Código Penal (
recebimento da denúncia e publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis
).

Registre-se que o órgão acusatório não dispõe, em regra, de prazo em dobro no processo penal; de todo modo, ainda que se considerasse tal benesse por argumentação, o resultado prático permaneceria inalterado, porquanto o lapso transcorrido supera, com folga, o prazo quadrienal (Vide:
STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2309783 SP 2023/0065316-0).

Com efeito, operado o
trânsito em julgado para o Ministério Público e para a assistente de acusação
no capítulo autônomo da dosimetria, ante a ausência de insurgência recursal do acórdão que operou a redução da pena, a contagem do prazo passou a reger-se pela pena concreta (art. 110, § 1o, do CP), atraindo,
ex vi legis,
o interregno de 4 anos previsto no art. 109, inciso V, do mesmo Diploma legal, o que se mostra amplamente superado pelo decurso de mais de 5 entre os referidos marcos.

Acresça-se, a título informativo, que
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no RE nos EDcl no REsp 1.301.820/RJ, Relator Ministro
Humberto Martins,
DJe 24/11/2016, firmou orientação no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação não configura novo marco interruptivo da prescrição, ainda que proceda ao redimensionamento da pena.

Outrossim, a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão
prejudicial à análise do mérito
, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Em reforço à conclusão expendida, colacionam-se os seguintes precedentes:

“(...)
A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, abre a possibilidade ao julgador de conhecê-la mesmo de ofício e a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.
4. A partir do entendimento de que a prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser calculada com base na pena aplicada na sentença condenatória, (art . 110, § 1o, do Código Penal), e reconhecendo os termos da Súmula 497 do STF, onde se prevê que para a definição do prazo prescricional em crimes continuados, deve-se excluir da pena total imposta a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE9 . Embargos acolhidos para, sanando a omissão verificada, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e, por consequência, extinguir a punibilidade. Tese de julgamento: A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, por ser matéria de ordem pública cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, deve ser calculada com base na pena aplicada, desconsiderando-se o aumento decorrente da continuidade delitiva, conforme jurisprudência consolidada. (...)”. (STJ - EDcl no REsp: 2058739 PA 2023/0082484-1, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025). Destaquei.

“1.
É pacífico nesta Corte Superior que "o acórdão que apenas confirma a sentença de primeiro grau, sem decretar nova condenação por crime diverso, não configura marco interruptivo da prescrição, ainda que haja reforma considerável na dosimetria da pena
" ( AgRg no REsp 1.362.264/DF, Rel . Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 13/5/2015). 2.
Na espécie, aplicada ao réu a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 4 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal
. Considerando que a publicação da sentença ocorreu em 6/4/2015, e não sobrevindo outro marco interruptivo no prazo de 4 anos, uma vez que o Tribunal a quo, em grau de apelação, apenas confirmou a sentença condenatória, foi declarada a extinção da punibilidade do recorrente. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 176 .473, de Relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, pacificou novo posicionamento acerca do tema, fixando a premissa segundo a qual "[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1.o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta". 4 . No caso, contudo, transcorridos mais de 4 anos entre a publicação da sentença (6/4/2015, e-STJ, fl. 165) e a publicação do acórdão confirmatório (11/4/2019, e-STJ, fl. 234), deve ser mantida a extinção a punibilidade do agravado. 5 . Agravo regimental desprovido(...)”. (STJ - AgRg no REsp: 1854122 PI 2019/0377110-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Diante desse cenário,
reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação a
José Moreli
e, por consequência,
declara-se extinta a sua punibilidade
, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito dos embargos.

Prosseguindo, o
artigo 580 do Código de Processo P
enal
, prevê que
a decisão proferida no recurso de um dos recorrentes estende-se aos demais

quando o fundamento
não

for de caráter

exclusivamente pessoal
(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 0001711-06.2014.8 .12.0013 Jardim, Relator.: Des. Manoel Mendes Carli, Data de Julgamento: 24/06/2015, Seção Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015).

Logo, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de declaração de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa; à luz do art. 580 do CPP e diante da similitude fático-processual, estende-se tal reconhecimento a
Júnior Teixeira
,
nos mesmos parâmetros fixados ao embargante.

Nessa linha intelectiva, vejam-se os seguintes julgados:

“Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ
. 2 . A parte agravante sustenta, com fundamento no art. 580 do CPP, a extensão a corréu dos efeitos da decisão proferida no AREsp 985.373, para extinguir a punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva
. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o disposto no art. 580 do CPP impõe a extensão a corréu de decisão incorreta ou contrária à jurisprudência. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 580 do CPP não impõe a extensão a corréu de decisão evidentemente em desconformidade com a jurisprudência dominante. IV . DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido”. (STF - RHC: 00000000000000230584 AM - AMAZONAS, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2025 PUBLIC 03-10-2025). Destaquei.

“
1.1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.
1.2. Havendo transcorrido, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, lapso temporal superior a 8 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição, impõe-se declarar extinta a punibilidade da apelante, conforme dispõem os art. 107, IV, c/c o art. 109, IV, ambos do CP. 1.3.
Impõe-se estender a prescrição em voga, concedida ao apelante, aos demais condenados, de ofício, porquanto em idêntica condição de similitude fática (art. 580 do CPP), e até mesmo porque, consabido que a prescrição pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública
(STJ EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ). (...)”. (N.U 0018178-39.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2023, Publicado no DJE 03/09/2023). Destaquei.

Resta, também,
prescrita a pena de multa
imposta a
José Moreli
e a
Júnior Teixeira
,
porquanto o respectivo prazo prescricional
é idêntico ao da pena privativa de liberdade
quando a multa é cominada ou aplicada de forma alternativa ou cumulativa,
ex vi
do art.
114, II
, do Código Penal. Confira-se jurisprudência a respeito:

“1. Conforme determinado pelo art. 114, inciso II, do Código Penal, o prazo prescricional da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada . 2. No caso, agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e, considerando que o reeducando era menor de 21 anos à época do fato, o prazo prescricional é de 6 anos, conforme os art. 109, III, c/c o art. 115, ambos do CP, o que evidencia não ter ocorrido a prescrição da pretensão executória . 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1998779 TO 2022/0119493-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

Diante desse panomara, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva torna prejudicado o exame de quaisquer teses remanescentes,
carecendo o interesse recursal
ao embargante na via dos embargos infringentes.

A corroborar a premissa delineada,
destacam-se os seguintes arestos:

“1. O embargante postula a prevalência do voto vencido exarado no julgamento de apelação, que mantinha a absolvição do acusado e negava provimento ao recurso do Ministério Público . 2. No entanto, reconhecida, no voto majoritário, a prescrição e declarada extinta a punibilidade do agente pela pena em concreto, não merecem conhecimento os embargos infringentes, por ausência de interesse recursal. Conforme firme entendimento jurisprudencial, a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS (...)”. (TJ-RS - Embargos Infringentes e de Nulidade: 50088339020208210023 RIO GRANDE, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 15/09/2023, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 22/09/2023).

“(..) 3.
Tendo em vista que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, resta prejudicado o exame do mérito dos embargos infringentes, tornando-o inadmissível por falta de interesse recursal
. 4. Declaração ex officio da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Embargos Infringentes não conhecidos (...)”. (N.U 0158974-02.2016.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017). Destaquei.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
ACOLHO
a
questão de ordem pública
suscitada pela defesa no petitório de ID 301471374, para
declarar a p
rescrição retroativa da pretensão punitiva estatal

de
José Moreli,
pela condenação da
prática do
crime de Estelionato (art. 171,
caput,
do Código Penal), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, no bojo da Ação Penal de no.
1054508-69.2020.8.11.0041,
com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1o, todos do Código Penal.

DE OFÍCIO
,
pronuncio a prescrição
retroativa da pretensão punitiva estatal
, com fulcro no artigo
580
do Código de Processo Penal, em virtude de similitude fática, em favor de
Júnior Teixeira
,
com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1o, todos do Código Penal.

Por consequência,
NÃO CONHEÇO

do recurso de embargos infringentes ora em análise, porquanto manifestamente
PREJUDICADO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – V O G A L

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Não obstante o posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, que acolheu a questão de ordem suscitada pela defesa para declarar a extinção da punibilidade do embargante,
JOSÉ MORELI
, estendendo-se o benefício ao correu
JÚNIOR TEIXEIRA
, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, e, de consequência,
NÃO CONHECEU
dos presentes embargos por considerá-los
PREJUDICADO
, mantenho o posicionamento por mim adotado no julgamento da Apelação n. 1054508-69.2020.8.11.0042, oportunidade na qual votei pela
ABSOLVIÇÃO
deles, por não visualizar a presença de provas bastantes para condenação.

A fim de evitar a indesejada e desnecessária tautologia, transcrevo, na íntegra, o voto-vencido por mim proferido,
verbis
:

“Os acusados
JOSÉ MORELI
e
JÚNIOR TEIXEIRA
foram denunciados pela prática do crime de estelionato [art. 171,
caput
, do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

‘Consta do incluso caderno policial, que em data não precisa,
no ano de 2014
, os denunciados
JOSÉ MORELI
e
JÚNIOR TEIXEIRA
, agindo dolosamente, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), induzindo a empresa Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A. em erro, mediante apresentação de balanço patrimonial com informações não condizentes com a real situação contábil.

DOS FATOS

Infere-se dos autos que a empresa Sigma Agropecuária Ltda., que tem por objeto, dentre outros, o comércio varejista e atacadista de insumos e produtos agropecuários e a empresa vítima Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A, que atua na fabricação e comercialização de defensivos, adubos, insumos, fertilizantes e outros produtos agrícolas, estabeleceram entre si uma relação comercial.

Nesta relação, a empresa Sigma, da qual os denunciados
JOSÉ
e
JÚNIOR
são, respectivamente, sócio proprietário e contador, obteve créditos com a Nufran, que entregava produtos agrícolas e recebia posteriormente.

Apurou se que no primeiro semestre de 2014, a empresa Sigma deixou de cumprir suas obrigações comerciais junto a Nufarm, motivo pelo qual, a empresa vítima, para verificar a possibilidade de manutenção da relação comercial com a Sigma, solicitou documentos que demonstrassem a consistência/solidez financeira desta.

Assim, em concurso de pessoas, unidade de desígnios e com dolo especifico de obter vantagem ilícita junto a empresa Nufarm, os denunciados
JOSÉ
e
JÚNIOR
, elaboraram e apresentaram para empresa vítima, balanços patrimoniais relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013, devidamente assinados e registrados junto ao Cartório de 1° Serviço Notarial e Registrai de Cuiabá, os quais apresentavam informações dando conta que o capital de giro da empresa Sigma era favorável, haviam recursos disponíveis para pagamento de dívidas a curto prazo, o patrimônio líquido estava positivo e havia lucros nos referidos períodos.

Assim, induzida em erro pelos denunciados
JOSÉ
e
JÚNIOR
que demonstraram que a empresa Sigma teria condições econômico-financeira de pagar pelas compras realizadas, a empresa Nufarm concedeu créditos para aquisição de insumos agrícolas no valor total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Após a referida aquisição de créditos junto a empresa Nufarm, ainda no mês de dezembro de 2014, a empresa Sigma Agropecuária Ltda. ajuizou ação com pedido de Recuperação Judicial e apresentou balanços patrimoniais relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013 completamente diferentes daqueles apresentados para empresa vítima.

Nos balanços apresentados ao juízo falimentar, a empresa Sigma apresentou indicadores financeiros desfavoráveis, capital de giro insatisfatório, baixos recursos disponíveis e patrimônio líquido negativo.

Ressalta-se que, o crédito da empresa vítima Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A, obtido ilicitamente pelo sócio proprietário e pelo contador da empresa Sigma Agropecuária Ltda., ora denunciados, no montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), foram assegurados no plano de recuperação judicial em trâmite nos autos código 947158, processo este que está sendo regularmente acompanhado pelo Ministério Público que não detectou a prática de crimes falimentares.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
JOSÉ MORELI
e
JÚNIOR TEIXEIRA
, qualificados nos autos em epígrafe, como incursos nas penas do art. 171,
caput
, do Código Penal’.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem condenou
JOSÉ MORELI
e
JÚNIOR TEIXEIRA
pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória, assim fundamentando:

‘Primeiramente, não há qualquer controvérsia acerca do fato de a vítima Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A., atual Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S/A., ter mantido extenso relacionamento comercial com a sociedade empresária Sigma Agropecuária Ltda., da qual o primeiro denunciado
José Moreli
era um dos sócios administradores.

Também resta incontroverso nos autos que o corréu
Júnior Teixeira
é proprietário de um escritório de contabilidade situado no Município e Comarca de Sinop-MT, e que, em razão disso, prestava serviços contábeis para a Sigma.

O cerne da controvérsia que deu origem à presente ação penal reside no fato de entre os meses de abril e agosto de 2014, a empresa Sigma ter encaminhado para a então Nufarm, balanços patrimoniais e declarações de resultado do exercício relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013, que demonstravam uma realidade financeira superavitária da Sigma, e que permitiu que a Nufarm concedesse um crédito aproximado de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para a Sigma, conforme documentos constantes do id. 45545360 (fls. 09/28) e id. 45545361 (fls. 01/19), documentos contábeis estes que foram assinados pelos acusados, e apenas alguns meses depois da obtenção do aludido crédito, a Sigma ter requerido recuperação judicial, onde apresentou balanços patrimoniais e declarações de resultado do exercício do mesmo período, ou seja, 2011, 2012 e 2013, que evidenciavam realidade patrimonial e financeira diametralmente oposta àquela noticiada nos documentos então encaminhados à Nufarm (id. 45545369, fls. 08/30 e id. 45545370, fls. 01/22), de modo que teriam induzido a Nufarm em erro e, com tal agir, obtido vantagem ilícita em prejuízo da referida empresa.

Estabelecidas estas premissas e passando ao exame do cerne da questão posta, verifico que a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelos documentos coligidos ao id. 45534227 e ao inquérito policial n. 428-43.2018.811.0042 (id. 45549998, fl. 06), com destaque para o parecer técnico contábil (id. 45549998, fls. 15/34, id. 45549999, fls. 1/43 e id. 45550000, fls. 01/13); cópias de correspondências eletrônicas, balanços patrimoniais e demonstrações de resultados de exercício dos anos 2011, 2012 e 2013 encaminhados pela Sigma à Nufarm (id. 45550001, fls. 4/26); cópias de balanços patrimoniais e demonstrações de resultado de exercício do mesmo período, entre outros documentos, apresentados em recuperação judicial (id. 45550001, fls. 28/39).

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa dos réus.

Primeiramente, porque é possível extrair dos autos que tanto os balanços patrimoniais e declarações de resultado do exercício encaminhados pela Sigma à Nufarm (id. 45545360, fls. 9/28 e id. 45545361, fls. 1/3), quanto os apresentados na recuperação judicial (id. 45545370, fls. 8/20) foram elaborados pelos réus, embora notadamente a defesa de
Junior Teixeira
tenha negado a autoria do balanço patrimonial encaminhado à Nufarm, conforme se infere de suas derradeiras alegações inseridas no id. 140668918.

Ocorre que, apesar da negativa de autoria sustentada, tal tese esbarra no interrogatório prestado por
Júnior Teixeira
em solo policial, de onde ressai que:

[...] perguntado ao declarante se foi o profissional responsável pela elaboração dos ‘balanços patrimoniais’ e ‘demonstrações do resultado de exercício’ da empresa SIGMA, os quais foram apresentados primeiramente à NUFARM e depois na recuperação judicial, em referência aos anos de 2011, 2012 e 2013, respondeu: que foi o responsável pelos ‘balanços patrimoniais’ e ‘demonstrações de resultados de exercício’ nas duas situações, cujos documentos foram encaminhados direta e exclusivamente à empresa SIGMA; [...] aliás nunca teve o hábito de enviar quaisquer documentos para empresa credora, e sim para quem o contratou para fazer o balanço; [...] o declarante reconhece o balanço patrimonial da fase da recuperação judicial cujas cópias se encontram acostadas a respectiva carta precatória, as quais lhe são apresentadas neste momento, como sendo de sua elaboração e assinaturas, documento este que foi disponível para a SIGMA apresentar em quaisquer órgão competente, o qual o declarante denominou como documento ‘oficial’; [...] o ‘balanço patrimonial’ apresentado também na carta precatória, esclarece o declarante que é um documento interno, seria uma prévia do balanço oficial; [...] o encaminhou à empresa SIGMA para uma simples análise e não serviria em hipótese alguma como documento oficial, mesmo porque sequer assinou, apenas ‘vistou’, porque os cálculos eram passíveis de mudanças; [...] perguntado ao declarante se é possível afirmar que os documentos contábeis apresentados para a NUFARM para concessão de crédito para aquisição de insumos agrícolas são ideologicamente falsos, respondeu que jamais elaboraria documento falso; [...] afirma conhecer
JOSÉ MORELI
, sócio da empresa SIGMA; [...] somente
JOSÉ MORELI
era responsável na empresa em repassar informações contábeis ao declarante; [...] perguntado ao declarante se confirma que os balanços/demonstrações contáveis apresentados à NUFARM são falsos respondeu que não tem como afirmar porque como já respondeu antes sequer tinha conhecimento que o ‘balanço patrimonial’ que tinha enviado à SIGMA para análise estava sob o poder da NUFARM; [...] não pode afirmar que os documentos são falsos porque conforme já esclarecido o primeiro balanço apresentado era para análise e somente o da recuperação judicial era oficial e por esse motivo, no seu entendimento não se trata de documento ideologicamente falso; [...] se o representante da SIGMA utilizou o balanço patrimonial prévio para outra finalidade senão a de verificar os dados, não pode atribuir falsidade ideológica ao declarante. (sic – id. 45547182, fls. 41/42).

Assevere-se que, ao prestar tais declarações, em 20/9/2017,
Júnior Teixeira
se fez acompanhar do advogado Paulo Moreli (fl. 43, mesmo id.). Mais a mais, ainda em sede inquisitorial, o referido acusado ratificou tais declarações em 6/6/2018 (fls. 38/39, mesmo id.).

Em Juízo, na resposta à acusação apresentada no id. 45547182 (fls. 100/101) e id. 45547178 (fls. 1/11), já representado por sua atual causídica,
Júnior Teixeira
confirmou que embora os documentos apresentados pelo corréu
José Moreli
à vítima Sumitomo Chemical Brasil tenham sido elaborados pelo seu escritório contábil, as assinaturas apostas em tais documentos não seriam suas, tentando alterar a versão inicialmente apresentada, acabando por negar por completo a confecção dos documentos em suas alegações finais, conforme alhures relatado.

Saliente-se que, em seu interrogatório judicial,
Junior Teixeira
, que fez uso do direito ao silêncio parcial, respondendo apenas às indagações de sua defesa, afirmou que presta serviços para a Sigma desde 2003. Declarou que não tem vínculo com a Sigma a não ser o decorrente da prestação de serviços como contador, afirmando que nunca teve nem tem acesso interno às informações da empresa, ou seja, só atua de acordo com as informações que lhe são repassadas. Asseverou que nunca encaminhou documentos de uma empresa cliente sua para outra, ou seja, os documentos da Sigma eram encaminhados para a Sigma, de modo que não enviou nada para a Nufarm.

Informou que os balanços patrimoniais são elaborados de acordo com a documentação encaminhada pela empresa e são registrados nos órgãos competentes, sendo que, no caso do Estado de Mato Grosso, são registrados na Junta Comercial do Estado, esclarecendo que, por isso, são documentos públicos e podem ser acessados por qualquer pessoa. Afirmou não ter conhecimento das relações mantidas pelos seus clientes com terceiros, expondo que nunca participou de reunião com a Nufarm, assim como nunca teve contato com alguém de tal empresa. No mais, declarou que nunca foi procurado por qualquer credor ou terceiro para ratificar conteúdo de balanço patrimonial da Sigma (id. 137552841).

Por sua vez,
José Moreli
, ouvido pela autoridade policial, declarou:

[...] é proprietário e representante da empresa SIGMA Agropecuária Ltda; [...] o depoente reconhece como sendo suas as assinaturas constantes nos ‘balanços patrimoniais gerencias’ e demonstrativos de resultados dos exercícios, em referência aos anos de 2011, 2012 e 2013, apresentando à NUFARM; [...] o depoente reconhece como suas as assinaturas nos Balanços Patrimoniais Fiscais, apresentado na Ação de Recuperação Judicial; Que, em relação aos documentos apresentados a NUFARM, são balanços gerenciais, enquanto os documentos contábeis apresentados ao Juízo são balanços fiscais, pelo motivo que o balanço fiscal não pode sofrer nenhum tipo de alteração quanto ao ativo imobilizado e o gerencial permite que se possa entre o fornecedor e o destinatário do balanço da empresa o correto dados e valores dos ativos imobilizado da empresa (sic – id. 45550004, fls. 28/29 e id. 45549995, fls. 1/2).

Em solo judicial,
José Moreli
, a exemplo do codenunciado
Júnior Teixeira
, também fez uso de seu direito ao silêncio parcial, às indagações de sua defesa, após discorrer sobre o início das negociações entre Sigma e Nufarm, disse que para que houvesse faturamento de produtos da Nufarm para a Sigma era necessária a prestação de garantias de diversos tipos, sem o que os negócios não eram realizados. Afirmou que os balanços patrimoniais e outros documentos da empresa eram enviados anualmente para o cadastramento. Questionado se o mais importante para a contratação era o envio dos balanços ou a apresentação de garantias, disse que poderia ser enviado o documento que fosse, se não houvesse garantias, não tinha negócio. Disse que nunca houve reunião com a Nufarm para discussão acerca dos balanços patrimoniais apresentados, as reuniões que eram realizadas ou eram para discutir estratégias comerciais ou para discutir garantias. Declarou que nunca houve contato do contador que prestava serviços para a Sigma com terceiros para esclarecimento de situações relativas à Sigma.

Salientou que não houve bloqueio de faturamento por causa do não encaminhamento do que chamou de relatórios patrimoniais, uma vez que as negociações ocorriam em função das garantias prestadas, as quais eram fiscalizadas pela Nufarm. Confirmou que a Sigma encaminhava os balanços patrimoniais e outros documentos para a Nufarm para um cadastro anual e que, atendida essa exigência de documentação, então eram iniciadas as tratativas para as garantias que seriam prestadas, que chamou de parte essencial das negociações, expondo que os contatos que a Nufarm fazia coma a Sigma eram voltados a essa parte das garantias.

Disse que sempre cumpriu todas as obrigações e contratos ajustados com a Nufarm até 2013, e que, em 2014, em razão de problemas climáticos ocasionados por muita chuva, acabou não recebendo por produtos que vendeu e, na qualidade de revendedor, não teve como arcar com pagamentos de algo que não tinha recebido e, então, buscou obter a recuperação judicial, de modo que nunca teve intenção de causar prejuízo a nenhum de seus fornecedores.

No mais, disse que nunca pediu para que o corréu
Júnior Teixeira
fraudasse qualquer documento (id. 137552841).

Como se viu, o implicado
José Moreli
não nega a elaboração e o envio dos documentos questionados nos autos à Nufarm, atual Sumitomo, enquanto que
Júnior Teixeira
, que inicialmente também confirmou a confecção dos balanços patrimoniais e demonstrativos de resultado de exercício encaminhados à Nufarm e dos apresentados na recuperação judicial pleiteada pela Sigma, durante a instrução processual foi alterando a versão apresentada inicialmente, terminando por negar a autoria do delito, negando a própria confecção dos documentos que deram origem a esta ação penal.

Ocorre que a negativa de autoria apresentada pelo denunciado
Júnior Teixeira
em Juízo não vinga, haja vista que além de contrariar a versão inicialmente apresentada à autoridade policial, e que foi corroborada pelas declarações do corréu
José Moreli
em ambas as fases da persecução criminal, ela também esbarra não só na documentação constante dos autos, assim como nas circunstâncias fáticas robusta e satisfatoriamente provadas durante a instrução processual, que evidenciam que ele não só tinha ciência de que os balanços patrimoniais e declarações de resultado dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 encaminhados à Nufarm não correspondiam à realidade, como foi o responsável pela sua confecção, ciente de que a situação patrimonial da Sigma era diversa, tanto é que justificou a divergência afirmando que tais documentos eram para
‘[...] simples análise e não serviria em hipótese alguma como documento oficial, mesmo porque sequer assinou, apenas vistou, porque os cálculos eram passíveis de mudanças’, esclarecendo que ‘[...]o primeiro balanço apresentado era para análise e somente o da recuperação judicial era oficial’
(sic – id. 45547182, fls. 41/42), comprovando, portanto, que os balanços encaminhados à Nufarm eram falsos e foram utilizados para induzir à referida empresa em erro, o que ilide a acolhida da negativa de autoria alegada, porquanto contrariada pelos elementos de convicção angariados, notadamente porque ao confirmar a elaboração dos documentos, concorreu para a prática do crime, nos moldes do art. 29 da Matriz Penal.

Vale registrar que também não se sustenta o argumento expendido pela defesa de
Júnior Teixeira
, segundo o qual os documentos contábeis elaborados por seu escritório tinham por base a documentação que lhe era apresentada pela Sigma, alegação feita com o fito de tentar afastar o dolo de sua conduta, pois como o referido acusado afirmou em seu interrogatório em Juízo, ele prestava serviços à Sigma desde 2003 e, portanto, tinha ciência de que os valores dos balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2011, 2012 e 2013, que foram por ele elaborados, não correspondiam aos indicados nos documentos contábeis enviados à Nufarm, pois o balanço patrimonial e de resultado são obrigatoriamente levantados anualmente, conforme preconiza o art. 1.179, do Código Civil e, portanto, se os resultados corretos são aqueles apresentados na recuperação judicial, como visto em linhas volvidas, jamais os documentos enviados à Nufarm poderiam apresentar dados da mesma sociedade empresária com divergências tão significativas, sobretudo quando relativos aos mesmos exercícios financeiros, o que apenas reforça o fato de os documentos enviados à Nufarm terem sido forjados, para que o codenunciado
José Moreli
obtivesse junto à aludida empresa um crédito de valor muito superior ao que usualmente lhe era concedido, mesmo durante os longos anos de relação comercial e mediante a prestação das mais diversas garantias.

Portanto, a negativa de autoria apresentada por
Júnior Teixeira
não merece guarida.

[...]

Paralelamente, da prova judicializada ressai que a vítima solicitou a confecção de parecer técnico contábil, de onde é possível divisar a divergência cristalina entre os balanços patrimoniais e declarações de resultado do exercício apresentadas pela Sigma à Nufarm, quando comparados com os documentos apresentados pela Sigma no pedido de recuperação judicial, conforme parecer juntado ao id. 45543637 (fls. 8/38) e id. 45543630 (fls. 1/2).

Acerca do assunto, os
experts
responsáveis pela elaboração do parecer foram ouvidos em Juízo, ocasião em que Juliana Baggio Inácio informou que não teve contato com o implicado
Júnior Teixeira
, asseverando que as informações contábeis apresentadas à Nufarm eram divergentes daquelas noticiadas pela Sigma quando do pedido de recuperação judicial formulado. Afirmou que a contabilidade de uma empresa é uma só, e por isso não é possível que uma mesma empresa apresente balanços patrimoniais e demonstrações de resultado diversas para um mesmo período.

Esclareceu que as empresas podem utilizar balanços gerenciais internos, mas a contabilidade oficial é uma só. Aduziu que o contador é responsável pela elaboração do balanço e o administrador da empresa o responsável pela declaração realizada, que busca demonstrar a situação patrimonial e financeira da empresa em determinado exercício.

Questionada pelo Juízo, confirmou que os balanços patrimoniais da Sigma tinham de ser registrados anualmente ou ao término de cada exercício. Declarou que pelos balanços apresentados na recuperação judicial, relativos aos anos de 2011 e 2012, a empresa Sigma já demonstrava uma situação de insolvência, e mesmo assim houve transações entre ela e a vítima Nufarm. Disse que mesmo com uma situação de insolvência apurada pelos balanços patrimoniais, a vítima poderia desconsiderar tais documentos e conceder crédito à Sigma, mediante o oferecimento de garantias para o crédito concedido, tratando-se de decisão tomada pela empresa que concede o crédito. Disse que o contador, se interno da empresa, elabora os documentos com base nos dados que ele já tem à sua disposição. Se terceirizado, normalmente os balanços e demais documentos são elaborados de acordo com a documentação apresentada pela empresa (id. 131476821).

Por sua vez, o perito Silvio Simonaggio esclareceu que não é mais exigido o registro do balanço patrimonial na Junta Comercial, após a entrada em vigor do Código Civil de 2003, alegando que o que poderia ser feito seria uma verificação nos dados declarados pela empresa à Receita Federal. Questionado pela defesa de
José Moreli
se seria possível dizer qual dos balanços apresentados seria o verdadeiro, disse que não seria possível, mas que provavelmente o balanço apresentado na recuperação judicial seria o verdadeiro, até porque passou pelo crivo dos credores, de modo que dificilmente uma situação simulada permaneceria oculta por muito tempo. No mais, afirmou que a perícia contábil foi realizada sobre os balanços apresentados e não com base na contabilidade da Sigma (id. 131476821).

Já o
expert
Alex Sandro de Sales Alexandre após esclarecer que não podem existir balanços patrimoniais divergentes relativos ao mesmo período financeiro, afirmou que o objeto da perícia que realizou não foi apurar qual dos balanços patrimoniais e declarações de resultado encaminhados pela Sigma à Nufarm estavam corretos e que apenas fez a comparação dos dados contábeis informados nos documentos que foram apresentados (id. 131476821).

De outro giro, a testemunha Claes Erik Christo Wadner, em solo judicial, declarou que os balanços apresentados para a empresa foram determinantes para a concessão do crédito, expondo que os documentos apresentados demonstravam que a Sigma possuía um patrimônio líquido robusto o que, aliado ao bom histórico das relações mantidas com a Nufarm, culminaram com a concessão do crédito.

Questionado sobre a diferenciação feita pelo acusado
José Moreli
, quando de sua oitiva em sede policial, entre o que seria um balanço gerencial e um balanço patrimonial, disse desconhecer a diferença informada, expondo que o documento do qual se vale para fazer análise de crédito é o balanço patrimonial. Indagado acerca da afirmação de que a pessoa de Geofrey Birkinshaw, que era funcionário da Nufarm, trabalhava na sede da Sigma e por isso tinha acesso a dados, controle de estoque entre outras informações que levassem ao conhecimento da verdadeira situação patrimonial e financeira da Sigma, declarou que esse funcionário era representante de vendas da empresa e não tinha envolvimento com a parte financeira ou contábil.

Declarou que as garantias prestadas pela Sigma não cobriam a totalidade do crédito concedido, salientando que as garantias se justificam para a diminuição do risco do crédito, sendo que este, na verdade, é concedido com base nos balanços patrimoniais que comprovam a capacidade financeira e de pagamento da empresa. Confirmou que funcionários da Nufarm ouvidos na fase administrativa acompanharam a fiscalização das garantias relativas a cédulas de produto rural emitidas pela Sigma. Não soube dizer qual o valor recebido pela Nufarm da Sigma na recuperação judicial.

Afirmou que os documentos da Sigma foram encaminhados para a Nufarm por uma funcionária da Sigma, e que foi feita uma análise de crédito sobre o balanço encaminhado pela Sigma por correio eletrônico para a Nufarm. Questionado pela defesa de
Júnior Teixeira
se, para a análise da concessão de crédito, se contentou com o balanço patrimonial encaminhado, declarou que tendo por base a boa-fé até então demonstrada durante os anos de relacionamento comercial entre a Nufarm e a Sigma, que já havia sido comtemplada com crédito anteriormente, o qual foi quitado, não procurou averiguar a veracidade da documentação apresentada em órgãos públicos oficiais.

Indagado, disse que apesar das garantias prestadas pela Sigma, o balanço patrimonial apresentado foi determinante para a concessão do crédito. Questionado pelo Juízo, se alguém da Nufarm buscou levantar qual dos balanços patrimoniais apresentados pela Sigma era o que de fato refletia a realidade financeira dela, ou seja, se o verdadeiro teria sido o apresentado para a Nufarm para a concessão do crédito, ou se seria aquele apresentado para o deferimento da recuperação judicial, declarou que não foi feito esse levantamento, e que presumiram que o balanço patrimonial apresentado na recuperação judicial seria o verdadeiro, em razão da divergência existente entre eles.

Indagado, disse que os funcionários da Nufarm que atuavam junto à Sigma eram representantes técnicos da Nufarm e não tinham conhecimento sobre a situação financeira e patrimonial da Sigma. Questionado sobre quem teria enviado os documentos examinados para a concessão do crédito para a Sigma, disse que os recebeu por
e-mail
enviado por funcionários da Sigma e não pelo acusado
José Moreli
.

Esclareceu que durante a análise de crédito que fez não foi contatado pelo implicado
Júnior Teixeira
nem a empresa Nufarm o fez para eventuais esclarecimentos, pois não houve nenhuma dúvida contábil que demonstrasse a necessidade de contato com a Sigma ou com o contador responsável pelo documento. Não soube dizer se todos os documentos recebidos da Sigma eram assinados pelo denunciado
Júnior Teixeira
, porque o que a Nufarm exigia era que os documentos fossem assinados por um contador (id. 134859848).

Já a testemunha arrolada pela defesa de
José Moreli
, Dulcinéia Leornadelli, em Juízo, declarou que trabalhou para a Sigma praticamente desde o seu início, expondo que as transações normalmente eram realizadas mediante a prestação de garantias, ou seja, não eram faturados produtos, sem que houvesse garantias reais prestadas. Disse que nunca lhe foi solicitada a apresentação de balanços patrimoniais para a realização de transações, isto é, para o faturamento e entrega de produtos, esclarecendo, contudo, que essa também não era a sua responsabilidade na empresa.

Esclareceu que houve vários casos de bloqueio de faturamento por não ter sido prestada garantia ou porque a garantia apresentada não era suficiente. Disse, no entanto, que não se recordava se alguma vez foi efetuado o bloqueio do faturamento por não ter sido entregue o que chamou de relatório patrimonial.

Questionada se na política que envolvia as relações entre as empresas era necessário o envio de balanços patrimoniais para condução das negociações, disse que nunca lhe foram solicitados tais documentos, expondo que, pelo que sabe, na tratativa comercial entre as empresas não era cobrada a apresentação de balanços para a liberação de crédito. Indagada, disse que tinha contato com o Virgílio, que era gerente financeiro da Nufarm, a Elba, o Rogério, também tinha conhecimento com Luciano, que era diretor da Nufarm, Geofrey que era vendedor representante da Sigma, e Alexandre que foi o primeiro vendedor.

Afirmou que representantes da Sigma atuavam dentro da empresa, inclusive utilizando salas nela existentes, e que tinham acesso a faturamento, controle de estoque, lista de clientes, relatórios financeiros e conheciam profundamente a realidade financeira da empresa. Disse que nunca ouviu falar que o acusado
José Moreli
estivesse fraudando documentos para prejudicar alguma empresa, e que o contato do réu
Júnior Teixeira
era só com a Sigma.

Disse que a Sigma fez devolução de produtos e pagou uma cédula de produto rural de gado dada em garantia, mas não soube precisar qual a quantia paga pela Sigma à Nufarm na recuperação judicial. Afirmou que em fins de 2013 para 2014 houve um problema de quebra de safra de soja na região, em decorrência de chuvas, e a Sigma teve problemas financeiros.

Indagada pela acusação, disse que não foi a responsável pela elaboração dos balanços patrimoniais objeto dos autos, uma vez que a contabilidade da empresa era terceirizada. Disse que o nome do contador responsável pela contabilidade era
Júnior Teixeira
. Afirmou que ele ainda é responsável pela contabilidade da empresa. Declarou nunca ter visto os balanços patrimoniais indicados nos autos, porque não era responsabilidade do setor em que exercia suas funções. Disse que não assinou em cartórios de Cuiabá tais balanços como testemunha, e não pleiteou habilitação na recuperação judicial da Sigma na qualidade de empregada, para recebimento de créditos trabalhistas, eis que os recebeu quando deixou a empresa.

Também afirmou que não viu perícia realizada nos balanços patrimoniais questionados. Indagada sobre o fato de ter afirmado que o crédito era concedido com base em garantias e não em balanços e a afirmação de que os balanços não eram de sua competência, a fim de que explicasse a contradição de como podia fazer tal afirmação se os balanços não lhe competiam, declarou que não tinha conhecimento de que a Nufarm concedia créditos para a Sigma mediante balanços, porque o que lhe era passado é que o faturamento era feito de acordo com as garantias que fossem prestadas pela Sigma.

Reafirmou que nunca ouviu durante o tempo em que trabalhou para a Sigma que a venda de produtos da Nufarm para ela se dava com base em balanços patrimoniais. Questionada sobre o fato de ter declarado que as obrigações e pagamentos da Sigma estavam sendo cumpridos, e de na recuperação judicial ter sido declarado um débito de mais de trinta milhões, disse que tinha conhecimento da dívida existente. Indagada se tinha conhecimento de que os funcionários da Nufarm que por vezes atuavam junto à Sigma eram vendedores técnicos, que auxiliavam nas orientações quanto aos produtos, respondeu positivamente.

Disse, no entanto, que eles tinham acesso a relatórios financeiros; relatórios de estoque e de faturamento da empresa, expondo que não mencionou que eles tinham acesso a balanços patrimoniais, porque esses documentos não eram de sua alçada. Esclareceu que atuava na área financeira da empresa e não tinha nenhum contato com a contabilidade, que era terceirizada. Afirmou que não participou de reuniões sobre política de crédito e de como o crédito era constituído. Não se recordou se a soja dada em garantia em cédulas de produto rural nos autos foi entregue pela Sigma nos armazéns indicados pela Nufarm.

Não soube dizer se as cabeças de gado dadas em garantia em outra cédula de produto rural foram localizadas, apenas afirmando que tinha conhecimento de que tal título havia sido liquidado. Não soube dizer como se deram as tratativas para a liquidação de tal título. Questionada, disse que a pessoa de Rogério era a pessoa indicada pela Nufarm para tratar de garantias com a depoente, mas não soube dizer qual era a função de Rogério dentro da Nufarm.

Indagada disse que toda a parte contábil da Sigma quem fazia era o escritório do implicado
Júnior Teixeira
. Indagada se já ouviu falar em balanço gerencial para fins de concessão de crédito, disse que não era a responsável por esses documentos e não sabia responder. Questionada pelo Juízo, disse que era a responsável pelas garantias prestadas pela Sigma à Nufarm, e que tratava de tal assunto com o analista de crédito da Nufarm, Sr. Rogério, expondo que no empréstimo de trinta milhões que originou a presente ação penal, todas as garantias prestadas foram analisadas por Rogério (id. 137552852).

Pois bem. De acordo com a prova oral angariada durante a persecução criminal, assim como com a vasta documentação coligida aos autos, é possível inicialmente inferir que, como se viu, o réu
José Moreli
não negou que assinou e encaminhou para a Nufarm, balanços patrimoniais e demonstrativos de resultado de exercício dos anos de 2011, 2012 e 2013, os quais, apresentavam uma situação superavitária no período da empresa Sigma Agropecuária Ltda., da qual era sócio proprietário, conforme evidenciam os documentos id. 45549999 (fls. 33/43) e id. 45550000 (fl. 1).

Esses documentos, elaborados em conjunto com o corréu
Júnior Teixeira
, conforme confissão por este apresentada em sede administrativa (id. 45547182, fls. 41/42), foram remetidos por
e-mail
para a Nufarm, consoante documentação apresentada nos autos e não infirmada por prova em contrário, e diante da situação patrimonial e financeira ali estampada, induziram a Nufarm a conceder um crédito de cerca de trinta milhões de reais para a Sigma, conforme declarações da testemunha Claes Erik Christo Wadner, corroboradas pelos demais documentos existentes e não impugnados.

Ocorre que, meses depois de obter crédito mediante a apresentação de balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 fraudados, a Sigma, representada pelo réu
José Moreli
, requereu recuperação judicial onde apresentou balaços patrimoniais e demonstração de resultado de períodos idênticos, porém, com valores diametralmente opostos, evidenciando a situação de insolvência da Sigma (id. 45545369, fls. 8/30 e id. 45545370, fls. 1/22), inclusive desviando garantias dadas à Nufarm pelo crédito então concedido, sob o argumento de que os desvios estavam acobertados pelo período de blindagem decorrente do deferimento da recuperação judicial, ocasionando um prejuízo vultoso à Nufarm de R$ 32.973.428,41 (trinta e dois milhões novecentos e setenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), consoante relação de credores apresentada na recuperação judicial (id. 45545370 - fls. 25/26).

Portanto, no caso em debate, não há dúvida de que mediante artifício praticado com a utilização de balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 não condizentes com a realidade financeira e patrimonial da sociedade empresária Sigma Agropecuária Ltda., os implicados induziram em erro a empresa Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A., atual Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S/A., obtendo ilicitamente um crédito que, em decorrência de posterior pedido de recuperação judicial postulado pela Sigma, não foi adimplido regularmente, ocasionando um prejuízo à Nufarm de R$ 32.973.428,41 (trinta e dois milhões novecentos e setenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), de modo que evidenciadas nos autos todas as elementares do crime de estelionato tipificado no art. 171 do Estatuto Repressor.

Feitas essas considerações, registro ainda que conquanto as defesas dos implicados sustentem que os balanços patrimoniais da Sigma eram enviados à Nufarm apenas para mera atualização cadastral, o fato é que, interrogado em Juízo,
José Moreli
afirmou que os balanços patrimoniais e outros documentos eram enviados anualmente para a Nufarm e, uma vez cumprida essa exigência quanto à documentação, eram iniciadas as negociações referentes às garantias que seriam prestadas para que fosse feito o faturamento de produtos da Nufarm para a Sigma, o que contraria a alegação de que os balanços eram encaminhados para mera atualização cadastral, pois, do contrário, as negociações relativas às garantias poderiam ser iniciadas antes mesmo do envio dos documentos em questão.

Tal circunstância – envio dos balanços patrimoniais e demais documentos antes do início das negociações sobre faturamento e respectivas garantias – corrobora as declarações da testemunha Claes Erik Christo Wadner, ao afirmar que os balanços apresentados para a Nufarm foram determinantes para a concessão do crédito que acabou ensejando a presente ação penal, sendo crível admitir que, se os balanços apresentados indicassem os mesmos números daqueles noticiados nos balanços apresentados na recuperação judicial, possivelmente a Nufarm não teria concedido crédito à Sigma, pelo menos, não no valor de trinta milhões de reais, tal como acabou por ocorrer.

Portanto, a alegação de que a relação negocial era realizada exclusivamente em razão de garantias fornecidas pela Sigma para a Nufarm, diante das constatações encimadas, não encontra respaldo nos elementos probatórios existentes, principalmente quando é consabido que as garantias fornecidas têm por escopo a diminuição do risco do crédito, pois a existência de garantia não é sinônimo de recebimento do crédito, o que, aliás, parece ter se verificado na espécie, de modo que é plausível o fato de a concessão do crédito ser baseada nos balanços patrimoniais que comprovavam a capacidade financeira e de pagamento da Sigma, tal como afirmado pela aludida testemunha.

Por outro lado, a alegação de que a Nufarm, atual Sumitomo, sabia da situação econômica da Sigma, pois tinha funcionários que trabalhavam nas dependências desta, com acesso irrestrito a documentos relativos aos negócios, também não ficou devidamente comprovada nos autos. Aliás, o que foi possível constatar foi que, de fato, a Nufarm mantinha representantes de vendas e técnicos, os quais atuavam junto à Sigma, porém, não tinham envolvimento com a parte financeira ou contábil dela, de modo que a afirmação de que a Nufarm tinha ciência da situação econômica da Sigma não encontra ressonância nos autos.

Vale destacar que, conquanto a testemunha Dulcinéia Leornadelli tenha afirmado em seu depoimento em solo judicial que os representantes da Nufarm atuavam dentro da empresa, inclusive utilizando salas nela existentes, e que tinham acesso a faturamento, controle de estoque, lista de clientes, relatórios financeiros e conheciam profundamente a realidade financeira da empresa, o certo é que a referida testemunha esclareceu que atuava na área financeira da empresa e não tinha nenhum contato com a contabilidade, que era terceirizada, afirmando, ainda, que não participou de reuniões sobre política de crédito e de como o crédito era constituído, de maneira que possivelmente nem mesmo ela, que era funcionária da Sigma, tinha conhecimento da real situação financeira e patrimonial de sua empregadora à época, já que a contabilidade não era uma de suas atribuições, o que demonstra que, de igual modo, os representantes da Nufarm provavelmente também não o tinham.

Nada obstante, calha registrar apenas para que não se alegue futura omissão, que é no mínimo curioso que a Nufarm, que já mantinha relações comerciais com a Sigma há anos, e exigia a remessa de balanços patrimoniais para cadastro e análise da capacidade financeira da Sigma, não tivesse os balanços patrimoniais relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013 para confrontar com os balanços que lhe foram apresentados em 2014, já que esses documentos eram exigidos anualmente, o que pode evidenciar que, de fato, tais documentos não eram solicitados com frequência.

De igual maneira, também chama a atenção o fato de a Nufarm, durante praticamente todo o período do relacionamento mantido com a Sigma, ter concedido linhas de crédito que, a priori, não superavam os três milhões de reais, conforme é possível vislumbrar do requerimento de instauração de inquérito policial colacionado no id. 45545346 (fls. 4/9), vindo a conceder um crédito de mais de trinta milhões em 2014, sem apurar a idoneidade dos balanços patrimoniais que lhe haviam sido encaminhados pela Sigma, sob o argumento de que, em razão da boa-fé até então demonstrada durante os anos de relacionamento comercial entre a Nufarm e a Sigma, que já havia sido comtemplada com crédito anteriormente, o qual foi quitado, não foi verificada a idoneidade dos balanços patrimoniais apresentados em órgãos públicos, conforme informado pela testemunha Claes Erik Christo Wadner, o que pode indicar que, de fato, apesar da exigência de documentação cadastral, a Nufarm faturava produtos à Sigma, desde que houvesse garantias suficientes para garantir o faturamento.

Mutatis mutandis
, o fato é que a boa-fé se presume e, segundo o declarado pela mencionada testemunha, não havia até então motivos para desconfiar que a Sigma não estava solvente. Ademais, ainda que restasse evidenciada, a torpeza bilateral não afasta a configuração do crime de estelionato, pois não há compensação de culpas no Direito Penal pátrio, além de o art. 171 do Código Penal não elencar como elementar da norma incriminadora a boa-fé da vítima.

Feita essa ressalva, é mister salientar que também não foi satisfatoriamente demonstrada no caso em testilha a alegação sustentada sobremodo pela defesa de
José Moreli
de que a recuperação judicial foi ajuizada por circunstâncias externas ocorridas em 2014, que teriam levado ao inadimplemento parcial das obrigações contraídas pela Sigma, à míngua de prova robusta a atestar tal ocorrência, de modo que tal argumento não deixou o campo das alegações.

Por fim, também não merece respaldo a alegação suscitada pela defesa de
José Moreli
acerca da ocorrência, na espécie, do alegado estelionato judicial. Isso, porque pelo que se dessume dos autos, conforme anotado na decisão id. 134642730,
‘[...] embora o implicado afirme que o cerne da questão de fundo desta ação penal estaria relacionada à utilização de pedido de recuperação judicial como ardil, na verdade, o que se colhe da denúncia (id. 45549998, fls. 02/05) é que a fraude estaria assentada no fato de os réus terem utilizado balanços patrimoniais que não refletiam a realidade da empresa SIGMA, para que viessem a obter junto a empresa Nufarm um crédito de trinta milhões de reais, sendo que a real situação da empresa foi descoberta quando da recuperação judicial requestada, em que os balanços apresentados ao Juízo recuperacional demonstravam realidade financeira diversa da indicada quando da obtenção do crédito junto à Nufram’
(sic).

Ora, não há dúvida de que em consonância com a fundamentação precedente, o que se verifica é que, na verdade, a recuperação judicial apenas demonstrou a real situação financeira e patrimonial da sociedade empresária Sigma Agropecuária Ltda., comprovando que, pelo menos desde o ano de 2011, ela já não apresentava uma saúde financeira positiva.

Ocorre que, no caso descortinado, a fraude foi cometida mediante artifício consistente na elaboração de balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2011, 2012 e 2013, que indicavam situação financeira e patrimonial positiva da Sigma, revelando um quadro de solvência, com o intuito de induzir a Nufarm em erro, sendo certo que o dolo dos réus já preexistia à apresentação de tais documentos à Nufarm, buscando a concessão ilícita de crédito em prejuízo da vítima, sendo possível concluir que a recuperação judicial apenas permitiu à Nufarm a descoberta do ‘golpe’.

Assim, não foi o requerimento concursal em Juízo que caracterizou o ardil utilizado pelos implicados, mas a utilização de documentos contábeis fraudados, de modo que a consumação do crime em questão ocorreu antes do ajuizamento do pleito recuperacional, o que afasta, portanto, a ocorrência do alegado estelionato judicial na espécie.

[...]

Com tais considerações, verifica-se que a autoria para o crime de estelionato praticado contra a vítima Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A., atualmente Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S/A., é certa e aponta para os denunciados
José Moreli
e
Júnior Teixeira
, notadamente porque o elemento da fraude penal restou bem caracterizado, consubstanciado no dolo prévio de induzir a vítima em erro a fim de obter vantagem ilícita.

Por derradeiro, há de se destacar que os denunciados
José Moreli
e
Júnior Teixeira
tinham inteira capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos e de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual, ausentes causas que excluam os crimes ou os isentem de pena, e comprovada a tipicidade formal e material do delito, a condenação é medida que se impõe’.

O eminente Relator, Des. Marcos Machado, manteve a condenação imposta pelo juízo de primeira instância.

Antes de tudo, não se põe dúvida que a empresa SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA. apresentou dois balanços patrimoniais e demonstrações de resultados relativos aos anos 2011, 2012 e 2013 distintos.

O primeiro deles foi apresentado à empresa NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A., e o segundo utilizado para instruir o pedido de recuperação judicial.

Neles é possível verificar informações totalmente discrepantes.

Mas a dúvida que se extrai dos autos é: os balanços patrimoniais apresentados à NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. eram imprescindíveis para a concessão do crédito no valor aproximado de R$ 30.000.000,00 [trinta milhões de reais]?

Os réus teriam induzido a vítima em erro para obter vantagem ilícita em prejuízo da referida empresa?

Após detida análise do vasto conjunto-probatório coligido nos autos, ouso divergir do posicionamento adotado pelo conspícuo Relator, Des. Marcos Machado, porquanto não visualizo demonstrada a prática do crime de estelionato perpetrado por
JÚNIOR TEIXEIRA
e
JOSÉ MORELI
.

As provas dos autos mostram que os balanços financeiros apresentados pela SIGMA não foram determinantes para obtenção de crédito junto à NUFARM [atual SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A.].

As circunstâncias permitem inferir que a condição financeira da SIGMA não se apresentava como conditio sine qua non à concessão de créditos pela NUFARM. Quando muito, prestaria à exigência de reforço de garantias.

LUCIANO TORRES DAHER declarou, na fase inquisitorial, que desde 2008 a NUFARM celebrava contratos com a SIGMA, concedendo-lhe créditos para obtenção de insumos agrícolas.

Asseverou que a SIGMA sempre quitou sua obrigação de forma escorreita, razão pela qual passou a se beneficiar com créditos para compra de produtos, ora mediante a apresentação de garantias reais, ora pautando-se apenas na confiança.

Sustenta que, como a empresa estava regular e cumprindo suas obrigações contratuais, obteve novo crédito,
‘exigindo-se a concessão de 3 (três) cédulas de produto rural, sendo 2 (duas) relativas à safra de soja, e outra relativa a rebanho bovino’
, e que, além de não quitar com as obrigações assumidas, a SIGMA dilapidou as garantias apresentadas.

A testemunha, RENIA MARIA BEZERRA REIS, Analista Jurídica da NUFARM, na esfera inquisitorial, confirmou que para concessão do crédito pretendido, foi exigido como garantia, além de outras já solicitadas, como hipotecas, a concessão de 3 (três) cédulas de produto rural, e 2 (duas) relativas à safra de soja.

Confirmou, que, além do descumprimento das obrigações assumidas, a SIGMA se desfez das garantias apresentadas, revendendo a soja e não disponibilizando o gado dado em garantia.

O Gerente de Crédito e de Cobrança da NUFARM, VIRGÍLIO FIRMEZA COSTA, assinalou, na fase extrajudicial, que a SIGMA era parceira comercial da NUFARM e quitava regularmente suas obrigações contratuais,
‘porém, como praxe, sempre foi necessário a exigência de garantias, como hipotecas ou cédulas de produto rural’
.

ALANA LIMA TERRES, representante de vendas da NUFARM, asseverou, na Delegacia de Polícia, que a SIGMA havia apresentado documentos que demonstraram uma condição contábil e financeira regular e requereu a concessão de novos créditos em produtos, sendo que a NUFARM,
‘como praxe’
, exigiu garantia consistentes em hipotecas e Cédulas de Produto Rural.

Certo é que as empresas SIGMA e a NUFARM, desde 2008, possuíam entre si relações comerciais, sendo que, nas palavras da testemunha LUCIANO TORRES DAHER, os créditos para obtenção de insumos agrícolas eram concedidos mediante a apresentação de garantias reais e, até mesmo, apenas com base na confiança criada e estabelecida entre as contratantes.

Sucedeu que, em 2014, a SIGMA solicitou novos créditos rotativos em valores vultosos, e, como a empresa aparentemente estava regular e cumprindo suas obrigações contratuais, novamente confiou-se-lhe outros valores mediante a garantia de 3 (três) cédulas de produto rural, e 2 (duas) relativas à safra de soja.

Nessa linha de ideias, é lógico afirmar que o crédito obtido pela SIGMA, na quantia aproximada de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), não foi concedido em face dos balanços patrimoniais apresentados, mas por conta das garantias reais oferecidas.

Daí a razão de FERNANDO MAURÍCIO VILLA, um dos sócios proprietários da SIGMA, ter estranhado a atitude dos representantes da NUFARM, especialmente porque o pedido de abertura de inquérito policial deu-se após o deferimento da recuperação judicial.

Salientou, contudo, que a NUFARM tinha representante em todas as assembleias e foi uma das credoras que aprovou a proposta do plano de recuperação judicial apresentado.

Apesar de consignado no édito condenatório que, segundo o COORDENADOR DE CRÉDITO DA NUFARM, CLAES ERIK CHRISTO WADNER,
‘os balanços apresentados para a empresa foram determinantes para a concessão do crédito’
, a referida testemunha asseverou que
‘a SIGMA era cliente desde 2008, com boa reputação’
, não existindo provas conclusivas a demonstrar que o crédito foi concedido, apenas e tão-somente, com base nas informações contidas nos balanços patrimoniais.

Não estamos aqui a tratar de uma empresa que busca, pela primeira vez, a obtenção de crédito junto à NUFARM.

A SIGMA, além de manter uma antiga relação comercial com a NUFARM, ela também possuía boa reputação, tanto que, por vezes, obteve a concessão de crédito apenas em razão da confiança adquirida ao longo do tempo.

Conquanto a referida testemunha tenha asseverado que,
‘com um balanço desse tipo não teria concedido o crédito’
, por certo que não competia ao COORDENADOR DE CRÉDITO a palavra final, sobretudo porque, conforme por ele próprio assinalado,
‘rege a boa-fé, a confiança em nosso cliente, o histórico que tem com a gente’
.

Não há, portanto, provas concretas e irrefutáveis no sentido de que o crédito somente foi concedido em razão das informações contidas nos balanços patrimoniais.

Apesar de CLAES ERIK ter asseverado que tais documentos foram determinantes, outros fatores foram igualmente relevantes, destacando-se a antiga relação comercial e a confiança que havia entre as empresas SIGMA e NUFARM.

Tanto que o próprio acusado,
JOSÉ MORELI
, em juízo, confirmou que a SIGMA encaminhava os balanços patrimoniais e outros documentos para a NUFARM para um cadastro anual, e que, posteriormente eram iniciadas as tratativas para as garantias que seriam prestadas.

Assim, forçoso concluir que o crédito não foi concedido com base nas informações constantes do balanço comercial, mas nas garantias oferecidas pela empresa SIGMA, inexistindo nos autos provas conclusivas no sentido de que, se outros dados fossem apresentados nos documentos contábeis, o negócio jurídico não seria concretizado.

Outro ponto extremamente relevante diz respeito ao fato da estreita relação comercial que havia entre a SIGMA e a NUFARM, a ponto de colaboradores desta última terem acesso a tudo o que se passava na primeira.

Neste particular, valho-me do depoimento prestado por DULCINÉIA LEONARDELLI, funcionária da SIGMA, segundo a qual existia uma verdadeira relação de parceria entre as empresas, a ponto de afirmar que
‘a empresa era quase uma extensão da NUFARM’
, pois
‘muitos dos vendedores da NUFARM tinham acesso a tudo’
.

A testemunha salientou que
‘era muito próximo esse controle que eles tinham, eles tinham controle em cima de garantias, de controle de clientes, de tudo’
.

Consignou, ainda, que
‘o VIRGÍLIO, Gerente Financeiro, a ELBA, o ROGÉRIO, o LUCIANO, que era Diretor da NUFARM, ele sempre ia na SIGMA, tinha reunião com o MORELI, a Diretoria da NUFARM se reunia todos os anos, ia lá na empresa visitar, ficavam em reunião lá’
.

Confirmou que
‘eles utilizavam o escritório, tinham livre acesso a estoque, solicitavam relatório, financeiro e de estoque’
, afirmando que era
‘bem transparente a relação entre a NUFARM e a SIGMA’
.

Percebe-se, portanto, que havia uma relação comercial muito próxima entre a NUFARM e a SIGMA, circunstância essa que arrefece a tese de que a NUFARM foi induzida em erro para conceder à SIGMA o crédito de aproximadamente trinta milhões de reais.

Se, por um lado, não se saiba se, efetivamente, algum representante da NUFARM conhecia a situação financeira da empresa, haja vista que a contabilidade era terceirizada, de outro, não se pode olvidar que havia uma relação próxima entre as empresas, o que pode ter facilitado a concessão do crédito postulado, independentemente das informações constantes dos balanços patrimoniais apresentados.

Aliás, neste ponto, convém fazer outra indagação: a despeito da discrepância dos balanços patrimoniais apresentados, existem provas conclusivas e irrefutáveis no sentido de que aqueles apresentados à NUFARM haviam sido, de fato, fraudados?

Segundo se extraem dos autos, não obstante as informações contraditórias lançadas nos balanços patrimoniais apresentados, não existem provas seguras de que os documentos entregues à NUFARM foram fraudados ou que neles constam informações inverídicas.

Certo é que há flagrante discrepância entre as informações contidas nos balanços patrimoniais apresentados pela SIGMA à NUFARM, daqueloutros acostados no processo de recuperação judicial.

Isso é fato!

Mas a dúvida que emerge dos autos é: qual dos dois estava correto? A resposta é: não se sabe.

Digo isso porque a NUFARM solicitou a confecção de parecer técnico-contábil, oportunidade na qual ficou demonstrada a divergência de informações lançadas nos balanços patrimoniais.

Entretanto, os peritos não souberam informar qual dos dois estava correto, pois, de acordo com ALEX SANDRO DE SALES ALEXANDRE,
‘o objeto da perícia que realizou não foi apurar qual dos balanços patrimoniais e declarações de resultado encaminhados pela SIGMA à NUFARM estavam corretos, e que apenas fez a comparação dos dados contábeis informados nos documentos que foram apresentados’
.

Houve, portanto, mera presunção por parte dos peritos de que os balanços patrimoniais e demonstrações de resultado acostados à recuperação judicial são os corretos.

Nesse sentido, destaco o depoimento prestado pelo perito SILVIO SIMONAGGIO, segundo o qual, após ser questionado pela defesa da possibilidade de se dizer qual dos balanços apresentados era o verdadeiro, respondeu que
‘não seria possível, mas que provavelmente o balanço apresentado na recuperação judicial seria o verdadeiro, até porque passou pelo crivo dos credores’
.

Percebe-se, portanto, que não há provas conclusivas nos autos de qual balanço patrimonial apresentado é o correto, razão pela qual não se pode afirmar, com convicção, de que as informações apresentadas à NUFARM eram fraudulentas.

Com a devida vênia à conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Marcos Machado, verifico ter havido um desacerto comercial entre a NUFARM e a SIGMA, haja vista que, meses após ter obtido um crédito no valor aproximado de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a SIGMA formulou pedido de recuperação judicial.

Aconteceu que a NUFARM se sentiu enganada pela SIGMA, sobretudo diante da estreita e longínqua relação comercial que havia entre elas, razão pela qual, logo após o deferimento da recuperação judicial, a NUFARM requereu a instauração do inquérito policial, ao que tudo indica, objetivando se resguardar de possíveis prejuízos sofridos pelo crédito concedido à SIGMA.

A propósito, sequer ficou demonstrado, com clareza solar, o prejuízo sofrido pela NUFARM.

Vale destacar que a SIGMA incluiu a NUFARM no plano de recuperação judicial, apontando crédito no valor de R$ 32.973.428,41 (trinta e dois milhões, novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos).

O sócio proprietário da empresa SIGMA, FERNANDO MAURÍCIO VILLA, na fase inquisitorial, confirmou que a NUFARM tinha representante em todas as assembleias, e que aprovou o plano de recuperação judicial.

À exceção do deságio natural em toda recuperação judicial, as evidências dos autos apontam que não existem mais pendências entre a SIGMA e a NUFARM, fato este confirmado por
JOSÉ MORELI
em seu interrogatório judicial.

Segundo noticiado nos autos, no juízo da recuperação, a NUFARM recebeu diretamente da SIGMA a importância de R$ 938.281,09 (novecentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e nove centavos).

Além disso, a NUFARM promoveu a cessão de seus créditos a CARLOTI & CARLOTI LTDA.

O próprio juízo sentenciante, no édito condenatório, deixou de fixar a indenização mínima em favor da vítima porque não havia elementos a demonstrar, de forma segura, o prejuízo sofrido pela NUFARM, como se vê:

‘No que tange à indenização mínima a ser arbitrada em favor da vítima, em que pese o pedido expresso formulado pela assistente de acusação, nos termos do art. 387, IV do CPP, deixo de fixá-la haja vista que não há parâmetro seguro para que este Juízo fixe, por mera estimativa, um valor mínimo a título de prejuízo, notadamente quando parte da quantia suportada a título de prejuízo foi recebida pela vítima não só na recuperação judicial, como também pelo recebimento de parte do crédito por cumprimento parcial das garantias ofertadas, de modo que se afigura temerário o arbitramento sem que se possa verificar a real situação do prejuízo minimizado a título de ressarcimento dos créditos recebidos no Juízo concursal, calhando asseverar que a vítima poderá buscar reparação pelos eventuais prejuízos suportados no Juízo cível, se assim o desejar, não podendo a possibilidade de fixação de indenização à vítima prevista no dispositivo acima, ser desvirtuada a ponto de se buscar no juízo penal o recebimento de crédito cuja apuração demanda ampla apuração de liquidez, não permitida, s.m.j., no processo penal’.

De fato, segundo consta dos autos, com relação ao exercício financeiro de 2014, houve a devolução de produtos, no valor de R$ 4.212.910,04 (quatro milhões, duzentos e doze mil, novecentos e dez reais e quatro centavos), bem como a quitação de cédula de produto rural oferecida em garantia, no montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Tais circunstâncias demonstram, a não mais poder, que não estamos diante de um ilícito criminal, mas de mero desacerto comercial envolvendo as empresas NUFARM e a SIGMA.

Como é cediço, para configuração do crime de estelionato exige-se a presença inequívoca dos seguintes elementos: (i) utilização de ardil, artifício ou outro meio fraudulento, (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro, (iii) obtenção de vantagem ilícita e (iv) prejuízo alheio.

No caso concreto, a acusação se funda na tese de que os apelantes, em comunhão de esforços, teriam enviado à fornecedora NUFARM documentos contábeis que não refletiram a real situação financeira da empresa SIGMA, induzindo-a a liberar produtos agrícolas a crédito, o que teria resultado em prejuízo financeiro.

Ocorre, porém, que os elementos de prova coligidos aos autos não corroboram essa narrativa com a solidez necessária para superar o standard probatório exigido em matéria penal, o da certeza judicial plena e inequívoca.

Ao revés, as provas dos autos evidenciam que: 1) a concessão de crédito por parte da empresa NUFARM não se deu com base nos documentos contábeis enviados em abril de 2014, mas sim em garantias contratuais anteriormente pactuadas, exigidas e formalizadas entre as partes; 2) não há prova nos autos de que tais documentos tenham sido efetivamente determinantes para a liberação do crédito, tampouco que a empresa NUFARM tenha sido de fato induzida em erro. Pelo contrário, a empresa mantinha amplo conhecimento da situação empresarial da SIGMA, com visitas regulares de seus representantes comerciais às instalações. Em tal contexto, é inviável a configuração do erro como elemento típico; 3) a narrativa acusatória, ademais, desconsidera a complexidade das relações comerciais no agronegócio, especialmente em contratos que envolvem fornecimento de insumos a prazo, com garantias reais como condição de liberação de produtos. O simples envio de demonstrativos patrimoniais, sem que tenham sido esses os elementos determinantes da relação de crédito, não configura meio fraudulento com potencialidade lesiva. Não se trata de simples formalismo, mas de comprovação da idoneidade objetiva do meio empregado, imprescindível à configuração do estelionato; 4) ressalte-se, ainda, que não houve prova da falsidade das informações lançadas nos balanços patrimoniais e declarações de resultado referente aos exercícios de 2011, 2012 e 2013, encaminhados à NUFARM, havendo meros indícios de que eram fraudulentos, se comparados àqueles apresentados no processo de recuperação judicial; e, 5) não se extraem dos autos provas fortes e conclusivas do suposto prejuízo econômico sofrido pela vítima.

Com base em tais premissas, a absolvição de
JÚNIOR TEIXEIRA
e de
JOSÉ MORELI
é medida que se impõe, porquanto não se extraem dos autos provas suficientes para condenação”.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes opostos pela defesa de
JOSÉ MORELI
, a fim de que prevaleça o voto-vencido por mim proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 1054508-69.2020.8.11.0041, que o absolveu, assim como o corréu
JÚNIOR TEIXEIRA
, da prática do crime de estelionato [art. 171,
caput
, do CP], por não visualizar a presença de provas bastantes para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026